Tribunal: TJMT
Processo: 1002958-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002958-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 011.160.071-50 (AGRAVADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE NOVO CRIME [FALTA GRAVE] NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL –
PRETENDIDA
REGRESSÃO

DE REGIME – PROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO NOVO DELITO –

REGRESSÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO
PROVIDO.

“
De acordo com o artigo 52 da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão. O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal
instaurado para apuração do fato
”
(STJ - RHC: 159188 MG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo
em Execução
tirado

em face de
decisão
que não acolheu o pedido ministerial para regredir o agravado ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave, consistente na prática de novo crime (ID 158273158).

Inconformado, o
Parquet
pugna pela regressão definitiva do reeducando ao regime fechado
, ao argumento de que tal medida prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato

(ID 158273157).

Em sede de contrarrazões,
a defesa objetiva o
desp
rovimento do recurso (ID
158273162
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID
158273161
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria
-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (ID
158828152
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Como asseverado
,
o inconformismo que rendeu
ensanchas a
o presente recurso
c
o
nsiste no indeferimento do pedido ministerial para regredir o agravado ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave, consistente na prática de novo crim
e;
razão pela qual pugna pela regressão definitiva do reeducando ao regime fechado, ao argumento de que tal medida prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (ID 158273157).

Pois bem.

O recurso
merece acolhimento.
Isso porque
,
conforme
escorreitamente
pontuado no parecer ministerial
:

“O Ministério Público a quo pugna pela regressão de regime do reeducando José Eduardo Gomes da Silva em virtude do cometimento de falta grave, quais sejam
, por duas vezes, cometeu de fato definido como crime (AP n° 0023622-38.2019.8.11.0042 – art. 306 do CTB e AP no 0016295- 008.2020.8.11.0042 – art. 33, 35 e 40 da Lei 11.343/2006).
Ao exame do caderno processual, infere-se que o recorrente cumpre pena unificada de 14 anos, 03 meses e 18 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e roubo majorado, em regime semiaberto, quando em 2020 cometeu as faltas graves acima mencionadas”
(ID 158828152).

Dispõe o artigo 118 da Lei no 7.210/1984,
in
verbis
:

“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I. Praticar fato definido como crime
doloso
ou falta grave
;

II. Sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime;

§ 1o O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§
2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado”
.

Além disso, preceitua o artigo 52 da LEP que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.

Frisa-se que o legislador não exige o reconhecimento por parte do juízo criminal, mediante sentença condenatória, de que a conduta do condenado se reveste de natureza criminosa
.
Basta, por conseguinte, que o fato praticado se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal.

Ademais,
a questão já foi uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no. 526: "
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
".

Logo, considerando que, cumprindo pena no regime semiaberto, o agravado supostamente cometeu os crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40 da Lei 11.343/2006 (AP n. 0023622-38.2019.8.11.0042),
impõe-se a regressão ao
regime fechado, haja vista a
prescindibilidade
do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por este Egrégio Tribunal:

“
PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRATICA
DE CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO NOVO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2
. Logo
, homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito.
3. Ademais, "condicionar o reconhecimento da falta grave ao início da ação penal [...] implica submeter o interesse da Administração Penitenciária ao juízo de conveniência da vítima da conduta." (
AgRg
nos
EDcl
no HC 152.769/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013,
DJe
27/11/2013). 4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 744438 SP 2022/0157238-7, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2022
, destaquei).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE NOVO CRIME [FALTA GRAVE] NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – PROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO NOVO DELITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I DA LEP – VERBETE SUMULAR 526 STJ – REGRESSÃO QUE SE IMPÕE – AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos termos do art. 118, inc. i, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. Matéria pacificada nos tribunais
superiores,
ex
vi súmula no. 526 do STJ [‘o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’]”.

(TJ-MT - EP: 00378132520188110042
MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO
,
Data
de Julgamento: 27/11/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2019
, dest
a
quei
)
”.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de

dar
provimento

a
o recurso
,
para determinar a regressão do regime de cumprimento de pena de Jose Eduardo Gomes Da Silva

para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023